Tribunal: STF
Processo: HC 90045
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Direito Penal Militar. Exacerbação da
   pena-base e aplicação de causa de aumento de pena. Fundamentação.
   Ocorrência. Necessidade de reexame dos elementos de fato.
   Inviabilidade. Nulidade. Inexistência.
I. A fundamentação das
   decisões do Poder Judiciário, consoante o inc. IX do art. 93 da
   Constituição Federal, é condição absoluta de sua validade,
   consistindo na definição suficiente dos fatos e do direito que a
   sustentam, de modo a evidenciar a hipótese de incidência da norma
   e os efeitos dela resultantes.
II. Não há ilegalidade qualquer
   na fixação da pena acima do mínimo legal, em se mostrando
   desfavoráveis as circunstâncias judiciais concretamente
   consideradas à luz do fato-crime praticado.
III. A via estreita
   do processo de "habeas corpus" não permite que nele se proceda à
   ponderação das circunstâncias referidas no art. 69 do Código
   Penal Militar.
IV. Não cabe reexaminar, no âmbito do remédio
   heróico, os elementos de convicção essenciais ao estabelecimento
   da sanção penal, porque necessária, para tanto, a concreta
   avaliação das circunstâncias de fato subjacentes aos critérios
   legais que regem a operação de dosimetria da pena.
V. Embora
   vedado o revolvimento probatório na estreita via do habeas corpus,
   seria possível reconhecer, no bojo do writ, uma eventual
   ocorrência de nulidade. Não é, contudo, o caso dos autos, em que
   o julgamento está lastreado em acervo probatório suficientemente
   indicado na decisão atacada.
VI. Ordem denegada.